Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. VALORES BLOQUEADOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Execução no 0725235-39.2022.8.07.0016, que rejeitou a impugnação apresentada, sob a alegação de que o excesso de execução já foi decidido e que os extratos bancários não comprovaram a impenhorabilidade dos valores bloqueados.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Decisão de ID 71556792 deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em saber se a tese de excesso de execução foi ou não decidida anteriormente na origem, bem como à análise da natureza impenhorável dos valores bloqueados.
5. Verifica-se que, ao alegar excesso na execução, a parte agravante busca, na realidade, reabrir a discussão sobre a forma de cálculo dos valores devidos — questão que já foi devidamente analisada pelo juízo competente nos autos originários (ID 151522729). Ademais, conforme bem observado na decisão debatida, a parte agravada (exequente) comprovou que os valores apresentados abrangem tanto as parcelas inadimplidas quanto os honorários advocatícios previstos no contrato e não pagos pela agravante, sendo esse ponto também já debatido nos autos (ID 220365322 e 220524625).
6. “1 – Impenhorabilidade. Ônus da prova. Na forma do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família são impenhoráveis. Contudo, é ônus do devedor demonstrar que o valor disponibilizado em conta bancária é de origem salarial, e, além disso, esteja em patamar condizente com a sobrevivência digna, o que não ocorreu no caso em exame (Código de Processo Civil, art. 854, §3o).” (Acórdão 1934157, 0730384-93.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.)
7. No presente caso, trata-se do bloqueio de valores em conta bancária por meio do sistema SISBAJUD (ID 226100787), sem que tenha havido qualquer ordem de desconto mensal diretamente na folha de pagamento da agravante (ID 222571637). No entanto, a agravante não conseguiu comprovar que os valores bloqueados em suas contas têm origem salarial, especialmente diante da análise de sua movimentação financeira. O extrato do Banco Santander revela transações variadas, incluindo transferências via PIX entre contas de titularidade da própria agravante (ID 228318852). Quanto à penhora no Banco Itaú, não foi apresentado extrato bancário correspondente. Já em relação ao Banco BRB, não houve bloqueio de valores (ID 226100787).
8. Conclui-se que a agravante não conseguiu demonstrar que os valores bloqueados têm origem em sua remuneração, sendo, portanto, apropriada a manutenção da penhora.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.